Tribunal: STF
Processo: AO 2844
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação originária. Reaproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade. Exigência de conhecimento e capacitação permanente. Medida cautelar não referendada.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária, com pedido liminar, ajuizada por Juiz de Direito colocado em disponibilidade em 1992, que teve o pedido de reaproveitamento indeferido, por ter obtido desempenho insatisfatório em cursos ministrados para avaliação de sua capacidade técnica e jurídica.



    2. Na medida cautelar submetida a referendo, o relator suspendeu a eficácia da parte do acórdão em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que o Tribunal de Justiça instaure procedimento administrativo disciplinar para verificar a possibilidade de aplicação de aposentadoria compulsória, diante do possível descumprimento da exigência de conhecimento e capacitação permanente (arts. 29 a 32 do Código de Ética da Magistratura Nacional).



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação do CNJ viola o devido processo administrativo, por ter sido proferida na análise de questão de ordem suscitada pelo próprio magistrado, na qual se alegou o descumprimento de decisão anterior do órgão de controle; (ii) determinar se a aferição de aproveitamento insatisfatório nos cursos para avaliação de capacidade técnica constitui fato novo apto a justificar a abertura de processo administrativo disciplinar contra o magistrado.



    III. Razões de decidir



    4. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    5. A análise do processo administrativo em curso no CNJ revela que o autor teve participação ativa no julgamento da questão de ordem e apresentou suas alegações em múltiplas oportunidades. Sem a demonstração de prejuízo concreto à sua defesa, não há razão para se reconhecer a nulidade do ato.



    6. A avaliação insatisfatória do desempenho do magistrado em cursos oficiais ministrados pela Escola da Magistratura constitui fato novo apto a justificar a instauração de processo administrativo disciplinar. Com efeito, não seria razoável que o reaproveitamento fosse concedido como resultado da mera frequência a curso oficial, especialmente depois de transcorridos 30 anos de afastamento. O conhecimento e a capacitação permanente são requisitos essenciais ao exercício da atividade jurisdicional e, por isso, também devem ser exigidos para o retorno de magistrados colocados em disponibilidade.



    7. A determinação de instauração de processo administrativo disciplinar não resulta da aplicação de regra nova (Res. CNJ nº 563/2024) ao caso em julgamento. A solução apresentada poderia ter sido proposta, inclusive, sem que tivesse sido prevista em resolução. É plenamente possível – e até mesmo comum – que o CNJ determine ao órgão local que apure infração funcional praticada por magistrado com base em indícios surgidos no julgamento de caso concreto. Precedente.



    IV. Dispositivo



    8. Medida cautelar não referendada.



    _________



     Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XLVII, b, LIV, LV; e 103-B; Código de Ética da Magistratura Nacional; arts. 29 a 32.



     Jurisprudência relevante citada: MS 32.581-AgR (2016), Rel. Min. Edson Fachin.